Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717772-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE BRUM BANDEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, no 0701737-70.2024.8.07.0006 (Id 232889609 dos autos de origem), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em desfavor de LUIZ HENRIQUE BRUM BANDEIRA JUNIOR, que indeferiu o pedido de transferência do valor para o patrono que possui procuração com poderes expressos para receber e dar quitação por falta de poder específico de “receber valor em conta ou receber transferência”. Preparo recursal (Id 71552959). É o relato do necessário. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital